Tribunal: TJMT
Processo: 1043013-23.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043013-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIKA CRISTINA SOARES DA SILVA - CPF: 018.589.601-42 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão
,
com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a posse e a propriedade do veículo GM/Chevrolet Celta em favor da credora. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de constituição válida da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a mora da devedora foi validamente constituída nos termos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, nos termos do
art
. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de produção de provas genéricas ou irrelevantes para o deslinde da causa.

4.
A controvérsia sobre a validade da constituição em mora é solucionável com base na documentação constante nos autos, notadamente o contrato e o comprovante de envio da notificação extrajudicial ao endereço da devedora, não sendo necessária dilação probatória.

5.
Conforme o Tema 1.132 do STJ, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiros.

6.
No caso concreto, a notificação foi formalmente expedida com identificação do contrato, valor do débito, prazo legal e advertência das consequências do inadimplemento, enviada ao endereço contratual com
registro
de tentativa de entrega, configurando a mora válida e eficaz.

7.
A alegação de ausência de recebimento ou de irregularidade no conteúdo da notificação não prevalece frente à tese firmada pelo STJ, sendo descabida a exigência de requisitos não previstos na jurisprudência vinculante.

8.
Eventual discussão sobre cláusulas contratuais ou suposta abusividade já foi objeto de ação
revisional
anteriormente julgada improcedente, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo ser
rediscutida
nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser decidida com base na prova documental já constante dos autos.

A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A rejeição da dilação probatória se justifica quando a prova requerida é genérica, irrelevante ou incapaz de alterar o desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJMT, Apelação Cível nº 1018488-55.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1043013-23.2023.8.11.0041

ERIKA CRISTINA SOARES DA SILVA

X
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ERIKA CRISTINA SOARES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
(Proc. nº
1043013-23.2023.8.11.0041
)
ajuizada pela instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (constando no feito recursal como SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.), julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e consolidando em favor da autora a propriedade e a posse plena do veículo GM/Chevrolet Celta Life/LS 1.0, placa NUC5A29, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça
(Id. 340151390)
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado teria impedido a produção de prova necessária à aferição da validade da constituição em mora; alega que sua insurgência não se limita ao recebimento, mas abrange a regularidade formal do ato notificatório e a idoneidade do procedimento adotado.

No mérito, afirma ausência de constituição válida da mora, defendendo que a mera remessa não bastaria sem análise detida do conteúdo e do meio utilizado, e requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedente a busca e apreensão, com restituição do bem e inversão
dos
ônus sucumbenciais
(Id. 340151391)
.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 340151393)
, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a regular constituição em mora, com base no Tema 1.132 do STJ, postulando ainda a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, CPC)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem
oportunizar
a produção de provas necessárias à adequada apuração da controvérsia, notadamente quanto à validade da constituição em mora. Defende que sua insurgência não se restringe à alegação de ausência de recebimento da notificação extrajudicial, mas abrange a própria regularidade formal e material do ato notificatório, o que, segundo sustenta, exigiria dilação probatória.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do
art
. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para o convencimento do julgador. No caso concreto, a matéria controvertida — validade da constituição em mora em contrato de alienação fiduciária — é aferível a partir da documentação já carreada aos autos, especialmente do contrato firmado entre as partes e do comprovante de notificação extrajudicial apresentado pelo credor fiduciário.

Com efeito, o Juízo singular consignou de forma expressa que a questão não demandava a produção de outras provas, porquanto a prova documental era suficiente para o deslinde da causa, fundamentando o julgamento antecipado com base no
art
. 355, I, do CPC. A apelante, por sua vez, não indica de maneira objetiva qual prova concreta deixou de ser produzida, tampouco demonstra de que modo eventual instrução probatória teria aptidão para alterar o resultado do julgamento, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de “análise mais aprofundada” do ato notificatório.

Cumpre
registrar
que o magistrado não está obrigado a deferir a produção de provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo-lhe assegurado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferi-las quando já formado seu convencimento a partir dos elementos constantes dos autos. Nessas circunstâncias, a rejeição da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Dessa forma, inexistindo prejuízo efetivo à ampla defesa e ao contraditório,
REJEITO

a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A
controvérsia
recursal
cinge-se à alegação de ausência de constituição válida da mora, requisito indispensável ao ajuizamento e à procedência da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A apelante sustenta que a mera comprovação de remessa de notificação extrajudicial não seria suficiente para caracterizar a mora, defendendo a necessidade de demonstração de meio “idôneo”, de análise minuciosa do conteúdo da notificação e, ainda, de prova da efetiva ciência do devedor. Afirma, assim, que a sentença incorreu em
error in
judicando
ao presumir válida a constituição em mora sem o exame aprofundado desses
aspectos
.

Não lhe assiste razão.

A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, segundo o qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Trata-se de orientação vinculante que teve por finalidade afastar formalismos excessivos e conferir maior efetividade à tutela do crédito fiduciário.

No caso dos autos, o Juízo singular foi expresso ao reconhecer que o credor comprovou a remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, circunstância que, por si só, é suficiente para a constituição em mora, independentemente de assinatura no aviso de recebimento, de recebimento pessoal pelo devedor ou mesmo de eventual devolução do AR. A argumentação da apelante, ao exigir a demonstração da ciência efetiva do devedor ou a adoção de requisitos não previstos na tese repetitiva, acaba por criar exigências que não encontram respaldo no Tema 1.132 do STJ.

Ressalte-se, ademais, que a própria jurisprudência desta Corte vem reiteradamente aplicando a orientação firmada pelo STJ, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço indicado no contrato quando presentes elementos suficientes à individualização da avença, como ocorre no caso concreto.

Nesse
sentuido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do
STJ .
3. Agravo desprovido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1 .132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184885520238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ainda que assim não se entendesse, apenas a título argumentativo, a análise do comprovante de mora efetivamente juntado aos autos
(Id. 340150444)
reforça, de maneira ainda mais contundente, a regularidade da constituição em mora. A notificação extrajudicial, datada de 14/09/2023, foi expedida por meio formal, com chancela de Cartório de Títulos e Documentos, dirigida ao endereço contratual da devedora, contendo a identificação do contrato, a indicação das parcelas vencidas, o valor do débito, o prazo legal para pagamento e advertência expressa quanto às consequências do inadimplemento. Consta, ainda,
registro
de aviso de recebimento, com tentativa de entrega, ainda que sem assinatura do destinatário, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, não invalida o ato.

Assim, não se está diante de mera remessa genérica ou informal, mas de notificação formal, documentalmente
rastreável
e plenamente apta a caracterizar a mora, inclusive superando o mínimo exigido pela tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

Por fim, no que se refere às alegações de abusividade contratual e descaracterização da mora, a sentença corretamente consignou que tais matérias já foram apreciadas na ação
revisional
anteriormente ajuizada, a qual foi julgada improcedente e se encontra acobertada pela coisa julgada, não sendo possível sua
rediscussão
no âmbito da presente ação de busca e apreensão.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026